Tribunal: STJ
Processo: 0051437-53.2011.8.19.0014
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2117889 - RJ(2024/0008620-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA
ADVOGADOS
: GABRIELA VITORIANO ROCADAS PEREIRA - RJ085760
MARCIA SANTOS DE ARAÚJO VASCONCELLOS - RJ084289
RECORRIDO
: TATIANA SUITE DE AZEVEDO
OUTRO NOME
: TATIANA SUITE AZEVEDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃ O MONITÓRIA. TERMO
INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E ÍNDICE DE CORREÇÃO
MONETÁRIA CONTRATUAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que manteve sentença de
procedência em ação monitória de cobrança de mensalidades educacionais.
2. A controvérsia versa sobre ação monitória para constituição de título executivo
judicial de mensalidades vencidas em contrato de prestação de serviços
educacionais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para constituir
título executivo judicial pelas mensalidades contratadas, com correção monetária
desde cada vencimento, juros legais desde a citação, multa contratual e condenou
ao pagamento de custas e honorários.
4. A Corte de origem manteve a sentença, fixando juros moratórios desde a citação
com base nos arts. 405 do CC e 240 do CPC e determinou correção monetária pela
UFIR na fase judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, por violação do
II, do CPC; (ii) saber se os juros
art. 1022,
moratórios devem incidir desde a propositura da ação ou desde o vencimento,
conforme estipulação contratual; e (iii) saber se a correção monetária deve
observar o índice contratual IGP-M, e não a UFIR.
Documento eletrônico VDA55100571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3e7c6b68-ba0f-428c-8bf6-c93736aa8c6e

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou de modo
claro e fundamentado os pontos relevantes da controvérsia, afastando a violação do
II, do CPC.
art. 1.022,
7. Incide a Súmula n. 284 do STF quanto à insurgência sobre o termo inicial dos
juros moratórios, diante da deficiência de fundamentação do recurso, que não
indicou inequivocamente o marco temporal pretendido.
8. Em havendo previsão contratual de indexador, a correção monetária deve
observar o IGP-M pactuado, não a UFIR, em consonância com a jurisprudência do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido.
: “1. Afasta-se a negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta de modo suficiente os temas controvertidos, não havendo
violação do
II, do CPC. 2. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a
art. 1.022,
deficiência de fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia sobre o
termo inicial dos juros moratórios. 3. Em havendo estipulação contratual, a
correção monetária dos débitos deve observar o indexador pactuado (IGP-M),
afastando-se a aplicação da UFIR na fase judicial”.
CC, arts. 397, 405; CPC, arts. 240, 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmulas n. 283, 284; STJ, Súmula n. 83;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.722.569/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgInt no
18/8/2025,
22/8/2025;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.473.347/SC,
julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3e7c6b68-ba0f-428c-8bf6-c93736aa8c6e

Documento eletrônico VDA55100571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:19
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3e7c6b68-ba0f-428c-8bf6-c93736aa8c6e

RECURSO ESPECIAL No 2117889 - RJ(2024/0008620-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA
ADVOGADOS
: GABRIELA VITORIANO ROCADAS PEREIRA - RJ085760
MARCIA SANTOS DE ARAÚJO VASCONCELLOS - RJ084289
RECORRIDO
: TATIANA SUITE DE AZEVEDO
OUTRO NOME
: TATIANA SUITE AZEVEDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃ O MONITÓRIA. TERMO
INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E ÍNDICE DE CORREÇÃO
MONETÁRIA CONTRATUAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que manteve sentença de
procedência em ação monitória de cobrança de mensalidades educacionais.
2. A controvérsia versa sobre ação monitória para constituição de título executivo
judicial de mensalidades vencidas em contrato de prestação de serviços
educacionais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para constituir
título executivo judicial pelas mensalidades contratadas, com correção monetária
desde cada vencimento, juros legais desde a citação, multa contratual e condenou
ao pagamento de custas e honorários.
4. A Corte de origem manteve a sentença, fixando juros moratórios desde a citação
com base nos arts. 405 do CC e 240 do CPC e determinou correção monetária pela
UFIR na fase judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, por violação do
II, do CPC; (ii) saber se os juros
art. 1022,
moratórios devem incidir desde a propositura da ação ou desde o vencimento,
conforme estipulação contratual; e (iii) saber se a correção monetária deve
observar o índice contratual IGP-M, e não a UFIR.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou de modo
Documento eletrônico VDA54106586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:17
Código de Controle do Documento: 9ff9e38e-b278-422a-8739-5477274b7cf9

claro e fundamentado os pontos relevantes da controvérsia, afastando a violação do
II, do CPC.
art. 1.022,
7. Incide a Súmula n. 284 do STF quanto à insurgência sobre o termo inicial dos
juros moratórios, diante da deficiência de fundamentação do recurso, que não
indicou inequivocamente o marco temporal pretendido.
8. Em havendo previsão contratual de indexador, a correção monetária deve
observar o IGP-M pactuado, não a UFIR, em consonância com a jurisprudência do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido.
: “1. Afasta-se a negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta de modo suficiente os temas controvertidos, não havendo
violação do
II, do CPC. 2. Incide a Súmula n. 284 do STF quando a
art. 1.022,
deficiência de fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia sobre o
termo inicial dos juros moratórios. 3. Em havendo estipulação contratual, a
correção monetária dos débitos deve observar o indexador pactuado (IGP-M),
afastando-se a aplicação da UFIR na fase judicial”.
CC, arts. 397, 405; CPC, arts. 240, 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmulas n. 283, 284; STJ, Súmula n. 83;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.722.569/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgInt no
18/8/2025,
22/8/2025;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.473.347/SC,
julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ASSOCIAÇÃO SALGADO
DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA com fundamento no
III,
art. 105,
a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro em apelação cível nos autos de ação monitória.
O julgado foi assim ementado (fl. 135):

APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ABANDONO DO CURSO
PELA RÉ NO INÍCIO DO SEMESTRE DE 2006. MENSALIDADES DEVIDAS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. 1. Ação monitória em que a
autora pretende o recebimento das mensalidades dos meses de agosto a dezembro de
2006, não pagas pela ré, que frequentava o curso de Enfermagem, mas o abandonou
antes do término do semestre. 2. Conforme cláusula contratual expressa, na hipótese
Documento eletrônico VDA54106586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:17
Código de Controle do Documento: 9ff9e38e-b278-422a-8739-5477274b7cf9

de o aluno pretender rescindir o contrato antes do prazo previsto, que é no final do
período, deve providenciar o cancelamento, o que não foi feito pela ré, que,
portanto, deve arcar com as mensalidades cobradas pela autora. 3. Não se exige que
o Juízo aprecie alegação de excesso de cobrança feita em embargos monitórios se
desprovidos da respectiva planilha detalhada dos valores reputados devidos pela
embargante. Inteligência do artigo 702, § 2o, do CPC. 4. Os juros de mora incidem a
partir da citação porque assim o determina o artigo 405 do CC, uma vez que é com a
citação que o devedor é constituído em mora quando ocorre a judicialização, ex vi
do artigo 240 do CPC. 5. A correção monetária dos débitos judiciais se faz pela
UFIR, e não pelo índice previsto no contrato, que no caso é o IGP-M, somente
aplicável na via administrativa. 6. Acerto da R. Sentença de procedência. 7. Apelos
desprovidos.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
167):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REFORMA.
IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE DECLARATÓRIOS. DESPROVIMENTO
DOS EMBARGOS. 1. Não há que se falar em omissão ou contradição se o V.
Acórdão embargado apreciou todas as questões suscitadas no apelo pela
embargante, ora tidas como omitidas ou contraditórias, de forma clara e direta. 2.
Verdadeira pretensão de reforma do V. Acórdão recorrido, o que, como cediço, não
é possível em sede de declaratórios, por não se tratar de hipótese prevista no artigo
1.022 do CPC. 3. Embargos desprovidos.
No recurso especial, a recorrente aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022 do CPC, porque o acórdão dos embargos não sanou as omissões
e contradições indicadas quanto à incidência dos juros moratórios e ao índice de
correção monetária, porquanto pretendia o enfrentamento dos arts. 397 e 421 do
CC, sustentando nulidade do julgado por violação ao dever de integrar a decisão;
b) 397 do CC, pois inadequada a fixação dos juros moratórios a incidir a
contar da citação;
c) 421 do CC, visto que a liberdade de contratar, nos limites da função
social do contrato, impõe a observância das cláusulas pactuadas, incluindo a
previsão de juros moratórios de 1% ao mês desde o vencimento e a correção
monetária pelo IGP-M.
Documento eletrônico VDA54106586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:17
Código de Controle do Documento: 9ff9e38e-b278-422a-8739-5477274b7cf9

Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, reconheça a incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde o
vencimento de cada mensalidade e a correção monetária pelo IGP-M até o efetivo
pagamento, bem como afaste a fixação dos juros a partir da citação e a correção
pela UFIR; requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade
do acórdão dos embargos de declaração por violação ao 1.022 do CPC, a fim de
que se profira novo julgamento saneando as omissões e contradições.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 196.
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito à ação monitória em que a parte autora
pleiteou a constituição de título executivo judicial para cobrança das mensalidades
de agosto a dezembro de 2006, relativas a contrato de prestação de serviços
educacionais do curso de Enfermagem, sob a matrícula 600022233, com
atualização e encargos previstos contratualmente.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para
constituir título executivo judicial pelo valor das mensalidades constantes do
contrato, com correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, juros
moratórios legais a partir da citação, multa contratual e condenou a ré ao
pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação, deferida a gratuidade de justiça.
Documento eletrônico VDA54106586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:17
Código de Controle do Documento: 9ff9e38e-b278-422a-8739-5477274b7cf9

A Corte estadual manteve a sentença, assentando que os juros
moratórios incidem a partir da citação, com fundamento nos arts. 405 do CC e 240
do CPC e que a correção monetária, na fase judicial, deve observar a UFIR, não o
IGP-M contratual, além de manter os demais pontos da decisão.
II- Negativa de prestação jurisdicional
De início, afasta-se a alegada ofensa ao
II, o CPC, visto que a
art. 1.022,
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
A respeito da alegada omissão na análise do pedido quanto aos juros e à
correção monetária, o Tribunal de origem ser manifestou no seguinte sentido (fls.
138-139):
Quanto à pretensão da autora de utilização do IGP-M como índice de
atualização monetária, bem como para incidam os juros a partir do ajuizamento, não
lhe assiste razão.
Conforme a
e determinação da
os débitos judiciais
Lei no 6.899/91
CGJ/RJ,
são corrigidos pela UFIR, que passa a incidir sobre dívidas líquidas e certas
provenientes de decisões judiciais. O IGP-M é o índice contratual, que só atualiza o
débito até o ajuizamento, na via administrativa.
Quanto aos juros, incidem a partir da citação porque assim o determina o
artigo 405 do CC2, uma vez que é com a citação que o devedor é constituído em
mora quando ocorre a judicialização, ex vi do artigo 240 do CPC.3
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
III - Juros moratórios
Quanto à incidência dos juros moratórios, verifica-se, no que diz
respeito à alínea
, do permissivo constitucional, que a recorrente ora postula seja
a
Documento eletrônico VDA54106586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:17
Código de Controle do Documento: 9ff9e38e-b278-422a-8739-5477274b7cf9

fixada sua incidência a contar da propositura da ação, ora a partir da data do
vencimento do débito, conforme se verifica dos seguintes trechos do recurso
especial (fls. 186-187, destaquei):
No entendimento da ora Recorrente, o v. acórdão dessa Egrégia Câmara foi
ainda contraditório com o que consta dos autos, quando determinou o acréscimo de
juros legais a partir da citação, eis que, os juros moratórios foram estabelecidos
no contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e
até
devem ser aplicados no patamar de 1% ao mês desde a propositura da ação
o efetivo pagamento, tendo em vista que já foi apresentada planilha atualizando o
débito até o ajuizamento da ação.
Os juros moratórios estão previstos contratualmente, devendo incidir
até a sua efetiva liquidação e deixar de
desde a data do vencimento do débito
atualizar o valor devido correspondente aos mesmos a partir da propositura do
processo causaria um enriquecimento ilícito ao devedor tendo em vista o lapso
temporal desde a distribuição até a efetiva citação, bem como deixaria de observar o
que foi estabelecido no contrato firmado entre as partes espontaneamente.
Necessário se faz então, que esta Eg. Corte supra a contradição apontada,
reformando a r. sentença e determinando o acréscimo dos juros no patamar de
até o efetivo pagamento.
1% ao mês desde a propositura da ação
No caso em tela, a inexecução da obrigação implica na mora do devedor de
, sem a necessidade de qualquer providência do credor, como a
forma automática
notificação ou interpelação do devedor, eis que trata-se de obrigação positiva e
.
líquida e com data fixada para o adimplemento
Dessa forma, não indica, de forma inequívoca, qual o termo inicial dos
juros moratórios que pretende seja aplicado, o que caracteriza deficiência de
fundamentação recursal e atrai a incidência da
:
Súmula n. 284/STF, in verbis
- É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
Súmula n. 284/STF
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
IV- Correção monetária
A recorrente alega violação do
do CC, sob argumento de ser
art. 397,
necessária a observância do índice de correção monetária previsto no contrato ao
invés daquele fixado pelo tribunal recorrido.
O Tribunal de origem reconheceu o IGP-M como índice previsto no
contrato para fins de atualização monetária, mas determinou a aplicação da UFIR
baseado na determinação administrativa do Tribunal local (fls. 509-510):
Documento eletrônico VDA54106586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:17
Código de Controle do Documento: 9ff9e38e-b278-422a-8739-5477274b7cf9

Conforme a
e determinação da
os débitos judiciais
Lei no 6.899/91
CGJ/RJ,
são corrigidos pela UFIR, que passa a incidir sobre dívidas líquidas e certas
provenientes de decisões judiciais. O IGP-M é o índice contratual, que só atualiza o
débito até o ajuizamento, na via administrativa.
Ocorre que a decisão recorrida vai de encontro ao entendimento do STJ
no sentido de que, em havendo previsão contratual para fins de correção
monetária, esta deve ser observada para fins de cumprimento do pactuado.
A propósito:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA. CUMULAÇÃO DE
CLÁUSULAS PENAIS. POSSIBILIDADE. CLÁUSULAS COM NATUREZAS
DISTINTAS. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO E CULPA PELA
RESCISÃO, ROYALTIES, E DESCUMPRIMENTO DA CLÁUSULA DE NÃO-
CONCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS
DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TAXA SELIC PARA JUROS DE MORA
AFASTADA. CONVENÇÃO EXPRESSA EM SENTIDO CONTRÁRIO.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice
da Súmula 283 do STF.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando
as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação
da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente na
ausência de convenção em sentido contrário, a partir da vigência do Código Civil de
2002, os juros moratórios devem incidir segundo a variação da Taxa Selic.
Precedentes.
4. No caso, a Taxa SELIC não foi aplicada como índice de correção
monetária e juros de mora, pois o contrato de franquia previa expressamente
outros índices.
5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da
pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
Súmula 83/STJ,
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.722.569/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
18/8/2025,
22/8/2025,

Documento eletrônico VDA54106586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:17
Código de Controle do Documento: 9ff9e38e-b278-422a-8739-5477274b7cf9

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COBRANÇA.
SEGURO
PRESTAMISTA.
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMOS
INICIAIS. DATA DA CONTRATAÇÃO E DA CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO
INDEXADOR. INVIABILIDADE, AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO INDEXADOR E DOS
JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS PARA INFIRMAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA.
1. Nos casos de responsabilidade contratual, os termos iniciais da correção
monetária e dos juros de mora são, respectivamente, a data da contratação e a da
citação.
2. Ausente previsão contratual diversa, a atualização monetária do débito
deve ser feita pelo IPCA e, por força do disposto no
do Código Civil,
art. 406
pela taxa Selic, que já comporta, em sua formação, o indexador monetário e os
juros.
3. Se a decisão mantém todos os direitos antes reconhecidos, apenas ajustando
o decidido aos parâmetros já definidos pelo STJ para a atualização de débitos
judiciais, não há falar em reformatio in pejus.
4. Eventual decréscimo financeiro decorrente da flutuação futura de índices
não pode ser compreendido como reforma em prejuízo da parte que recorreu.
5. Mantém-se a decisão cujos fundamentos não são infirmados pela parte
recorrente.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.473.347/SC,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
12/8/2024,
15/8/2024,
Desse modo, a decisão do Tribunal local contrariou o entendimento
sedimentado por esta Corte da necessidade de observância do índice previsto no
contrato para fins de atualização monetária.
V- Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa
extensão,
rovimento
dou-lhe parcial p
para determinar a incidência do IGP-M
para correção monetária dos débitos discutidos nestes autos.
Deixo de majorar os honorários recursais, pois houve o parcial
provimento do recurso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54106586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:50:17
Código de Controle do Documento: 9ff9e38e-b278-422a-8739-5477274b7cf9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.117.889 / RJ
Número Registro: 2024/0008620-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00514375320118190014 202325117945
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA
ADVOGADOS
: GABRIELA VITORIANO ROCADAS PEREIRA - RJ085760
MARCIA SANTOS DE ARAÚJO VASCONCELLOS - RJ084289
RECORRIDO
: TATIANA SUITE DE AZEVEDO
OUTRO NOME : TATIANA SUITE AZEVEDO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
10/03/2026
16/03/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55076705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:22
Código de Controle do Documento: b7e4a7cd-0e02-4697-be74-ae9e845c5059

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:22
Código de Controle do Documento: b7e4a7cd-0e02-4697-be74-ae9e845c5059